Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Gratuidade de justiça indeferida pelo Relator. Deserção. Preclusão.
1. Indeferida a gratuidade pelo Relator após a oportunidade para comprovação da necessidade do benefício, o recorrente pode interpor agravo interno que, se improvido pela Turma, atrairá para o recorrente o ônus de efetuar o preparo no prazo assinado.
2. Caso a referida decisão monocrática não seja objeto de agravo interno, impõe-se o preparo desde logo, sob pena de deserção, salvo justo impedimento para efetuá-lo no prazo assinado, o que ensejará a elevação da pena e novo prazo para o preparo.
3. O recorrente não interpôs, no prazo, agravo interno contra a decisão que indeferiu o benefício nem alegou justo impedimento para efetuar o preparo no prazo assinado pelo Relator.
4. O presente recurso versa sobre matéria preclusa e, assim, não pode ser conhecido.